Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COLUNA CERVICAL. URGÊNCIA. RECUSA ILÍCITA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. As regras do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre o contrato de plano de saúde, por se tratar de relação de consumo e porque a sociedade contratada não se configura como entidade de autogestão, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC e o enunciado da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É obrigatória a cobertura de procedimento cirúrgico nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, uma vez caracterizada em declaração do médico assistente, como prevê o art. 35-C, inc. I, da Lei 9.656/98.
3. A escolha do tratamento adequado, dentre tratamentos igualmente autorizados no regulamento, é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser o profissional que acompanha o seu quadro clínico e o que tem a melhor condição de apontar a técnica mais apropriada para o restabelecimento de sua saúde.
4. A conduta da operadora do plano de saúde, de negar autorização para internação e cirurgia, colocando em risco a integridade da paciente, configura o dano moral.
5. É mantido o valor indenizatório fixado na origem (R$ 5.000,00), por não se tratar de quantia elevada e dada a tripla dimensão da obrigação, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
6. Havendo condenação, não há como se utilizar o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §2o do CPC e da orientação jurisprudencial do STJ (Tema Repetitivo 1076).
7. Sentença parcialmente reformada para ser a verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o do CPC, observada a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.
8. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são mantidos, uma vez fixados no patamar máximo.
9. Apelação parcialmente provida.